Tribunal: TJMT
Processo: 0058950-42.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058950-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.322.551-34 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO REVOGADA POR DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DECLARANDO A NULIDADE DA ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL E REVERTENDO O BEM AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL. DISCUSSÃO SOBRE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E ORDEM DE JULGAMENTO ENTRE AS AÇÕES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM EXAME DO MÉRITO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Joselita Alcântara de Figueiredo e Fernando Gonçalves do Nascimento contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de reintegração de posse c/c pedido liminar ajuizada em face do Município de Cuiabá, ao fundamento de perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A decisão de extinção considerou o julgamento anterior da ação anulatória de escritura pública c/c pedido de reintegração de posse, em que se reconheceu o imóvel como bem público municipal, com nulidade da alienação anterior e reversão ao patrimônio público. Os apelantes sustentam que a demanda possessória deveria ter sido julgada antes ou conjuntamente à ação anulatória, por configurar causa prejudicial externa e por envolver a análise da posse legítima, que impactaria na própria legitimidade do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a ação possessória deveria ter sido julgada antes ou simultaneamente à ação anulatória, por configurar causa prejudicial externa; (ii) estabelecer se a sentença poderia extinguir a ação de reintegração de posse por perda superveniente do interesse processual, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão anulatória;
(iii) determinar se houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e ao dever de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, "a", do CPC, pressupõe relação de dependência lógica entre as demandas, o que não se verifica no caso concreto, em que a ação anulatória envolve a titularidade e o domínio do bem público, enquanto a ação possessória se limita à discussão da posse alegada por particulares.

2. A legitimidade do Município para pleitear a anulação da escritura pública decorre do regime jurídico dos bens públicos e do descumprimento das condições de doação, não estando condicionada ao reconhecimento ou não da posse pelos autores.

3. A sentença anulatória, embora não transitada em julgado, tem eficácia imediata nos termos do art. 1.012 do CPC e afasta o interesse de agir dos autores na ação possessória, pois reconhece domínio e posse pública sobre o bem.

4. A ausência de julgamento conjunto entre as ações não configura nulidade quando não há risco de decisões conflitantes, como no caso, em que as decisões se harmonizam e o próprio histórico processual revela pedido anterior dos autores pela suspensão da presente ação até o julgamento da anulatória, reconhecendo a sua precedência lógica.

5. O juízo não violou o devido processo legal nem deixou de fundamentar a decisão, pois a causa extintiva era objetiva, dispensando a análise das provas relativas à posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação possessória não configura causa prejudicial externa que deva necessariamente preceder à ação anulatória de domínio sobre o mesmo bem.

2.

A eficácia imediata da sentença que reconhece o domínio público sobre o imóvel justifica a extinção de ação possessória por perda superveniente do interesse processual, ainda que pendente de trânsito em julgado.

3.

A ausência de julgamento simultâneo entre ações conexas não gera nulidade quando não há risco de decisões conflitantes ou prejuízo às partes.

4.

A extinção do processo com fundamento em fato superveniente objetivo dispensa a análise aprofundada das provas, não configurando cerceamento de defesa nem ofensa ao dever de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3o; CC, art. 102; CPC, arts. 313, V, “a”; 485, VI; 489, §1o, IV; 1.012,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.375.323/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joselita Alcântara de Figueiredo
e
Fernando Gonçalves do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar no 0058950-42.2013.8.11.0041, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ao entendimento de que sobreveio perda do interesse processual diante do anterior julgamento da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Pedido de Reintegração de Posse no 0016507-47.2011.8.11.0041, na qual o imóvel litigioso foi reconhecido como integrante do domínio público municipal, tornando inviável qualquer apreciação acerca da posse pretendida pelos autores (id. 287123858).

Nas razões os autores-apelantes sustentam, em síntese, que a sentença padece de
error in procedendo
e
in judicando
, pois o magistrado deixou de observar a conexão entre a ação de reintegração de posse em exame, a ação anulatória acima citada e outras demandas possessórias, as quais envolvem o mesmo imóvel, o que exigiria julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

Asseguram, neste contexto, que as ações possessórias deveriam ter sido apreciadas previamente ou ao menos simultaneamente à referida ação anulatória, pois nelas se discutiria a posse legítima e, reflexamente, a própria legitimidade do Município de Cuiabá para pleitear a anulação da escritura pública e a reintegração do bem, tendo o magistrado, portanto,
se equivocado quanto à ordem da análise dos processos no caso dos autos.

Defendem, ainda, que não há perda superveniente do objeto da ação de reintegração de posse por eles ajuizada, uma vez que a sentença proferida na ação anulatória não transitou em julgado, podendo ser reformada por instâncias superiores, de modo que não haveria fato incontroverso a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Argumentam, também, que o magistrado deixou de analisar o extenso conjunto probatório trazido aos autos, composto por escrituras públicas antigas, certidões do INCRA e ofícios expedidos pela própria Prefeitura de Cuiabá reconhecendo a posse particular, elementos que comprovariam a legitimidade da posse exercida e o esbulho praticado pelo ente municipal.

Aduzem que a decisão atacada violou os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, IV, do CPC, por se limitar a invocar a sentença da ação anulatória sem enfrentar os argumentos e as provas apresentadas.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e reconhecida a conexão entre as ações para julgamento conjunto, de modo a viabilizar a análise do mérito e das provas já apresentadas na reintegração de posse, ou, sucessivamente, que se reconheça a prejudicialidade externa das ações possessórias em relação à ação anulatória, com a suspensão desta última até o trânsito em julgado daquelas demandas, afastando-se a extinção sem mérito e permitindo-se o regular prosseguimento dos autos (id. 287123860).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença e alegando, em síntese, que o imóvel objeto da lide é bem público municipal, insuscetível de posse privada e imune à aquisição por usucapião, conforme preveem o artigo 183, §3o, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil. Sustenta também que a nulidade da alienação do imóvel litigioso, realizada pela empresa CONNEC S/A à EGN Brasil Participações Ltda., bem como a sua reversão ao patrimônio público municipal, já reconhecidas judicialmente na ação anulatória, inviabilizam qualquer pretensão possessória dos apelantes (id. 287123873).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 292943857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 20 de dezembro de 2013 os autores ajuizaram ação de reintegração de posse em face do Município de Cuiabá narrando que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé de um imóvel localizado na Gleba Despraiado, Ribeirão do Lipa, registrado sob a matrícula no 78.239, mediante aquisição por escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 05 de março de 2002 no Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento. Alegaram, ainda, terem sido vítimas de esbulho praticado pelo Município de Cuiabá, que teria, de forma arbitrária, iniciado atos tendentes à retomada do imóvel para construção do Pronto Socorro Municipal, razão pela qual pleitearam a reintegração da posse, a fim de verem restabelecida a situação fática anterior.

Além dessa ação de reintegração, os autores também ajuizaram, com vistas à proteção possessória do imóvel litigioso, a Ação de Interdito Proibitório
no 0006226-32.2011.8.11.0041, a Ação Cautelar de Atentado no 0043827-72.2011.8.11.0041, a Ação de Oposição no 0021779-85.2012.8.11.0041 e os Mandados de Segurança no 0013358-72.2013.8.11.0041 e no 0038097-12.2013.8.11.0041.

No entanto, após regular tramitação da ação de reintegração de posse, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ao entendimento de perda superveniente do interesse processual diante do julgamento anterior da Ação Anulatória de Escritura Pública c/c Pedido de Reintegração de Posse no 0016507-47.2011.8.11.0041, proposta pelo Município de Cuiabá em desfavor das empresas CONNEC S/A Tecnologia e Informação Ltda. e EGN Participações Ltda.

Em tal ação anulatória foi declarada a nulidade da alienação do mesmo imóvel que constitui objeto desta demanda possessória. A alienação anulada fora realizada pela empresa CONNEC S/A Tecnologia e Informação Ltda., beneficiária de uma doação pública que havia sido revogada pela Lei municipal no 5.222/2009, em virtude do descumprimento do encargo de implantar uma fábrica de componentes eletrônicos para computadores, servidores e notebooks. Reconhecida a invalidade da alienação feita à empresa EGN Brasil Participações Ltda., determinou-se a reversão do imóvel ao patrimônio público municipal, com o consequente cancelamento de todos os registros e averbações existentes nas matrículas no 64.055 e no 78.239, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital.

Destarte, o juízo de origem, considerando o conteúdo da decisão na ação anulatória, concluiu que a ação de reintegração havia perdido seu objeto, uma vez que o imóvel já fora reconhecido como integrante do domínio público municipal, tornando inviável qualquer apreciação acerca da posse pretendida pelos autores.

Irresignados com este entendimento, os autores ingressaram com o presente recurso de apelação alegando, em resumo, que o magistrado deveria ter reconhecido a conexão entre a ação de reintegração e a anulatória, bem como entre as demais ações possessórias ajuizadas, promovendo o julgamento conjunto de todas elas. Afirmaram, também, que as ações possessórias deveriam ter sido apreciadas previamente ou simultaneamente à anulatória, por tratarem da posse legítima; que não haveria perda de objeto, pois a sentença anulatória ainda não transitou em julgado; e, por fim, que houve violação ao devido processo legal e ao dever de fundamentação, pois o juízo
a quo
não examinou o conjunto probatório dos autos.

Não lhes assistem razão, todavia.

Conforme já exposto, os apelantes sustentam que a ação de reintegração de posse que gerou o presente recurso de apelação deveria ter sido julgada previamente, ou ao menos simultaneamente, à ação anulatória, em razão da conexão entre ambas e, principalmente, porque nela – e nas demais ações possessórias que ajuizaram – discute-se a legitimidade da posse exercida, a qual, segundo argumentam, repercutiria reflexamente sobre a própria legitimidade do Município de Cuiabá para propor a ação anulatória e pleitear a reversão do imóvel matriculado sob o no 78.239 do
2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital. Assim, na ótica dos apelantes, a ação de reintegração de posse – assim como as demais possessórias – configuraria causa prejudicial externa em relação à anulatória, de modo que teria havido indevida inversão na ordem de julgamento das demandas por parte do juízo de origem.

Contudo, essa alegação não procede. A denominada prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, pressupõe que a solução de uma demanda dependa logicamente do julgamento de outra. Aqui, porém, não há dependência necessária, mas mera conexão fática entre as demandas de reintegração de posse e anulatória. E isso porque a legitimidade do Município para propor a anulação da escritura pública de alienação do imóvel e pleitear a sua reversão ao patrimônio público não está condicionada ao resultado da reintegração de posse, mas decorre diretamente do regime jurídico dos bens públicos e das condições resolutivas da doação descumprida pela empresa donatária.

Com efeito, é cediço que a posse alegada pelos apelantes não tem o condão de infirmar, pela sua natureza jurídica, a tese de propriedade defendida pelo ente municipal, pois o art. 183, §3o, da Constituição Federal e o art. 102 do Código Civil vedam expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião e afastam qualquer proteção possessória contra a Administração. Assim, mesmo que se cogitasse da análise isolada da posse particular, ela jamais poderia prevalecer sobre a destinação pública do imóvel. Portanto, é a decisão anulatória – que reconhece a nulidade da alienação irregular e a reversão do imóvel ao patrimônio municipal – que retira qualquer suporte fático-jurídico de pretensões possessórias derivadas dessa cadeia dominial.

Cumpre esclarecer, neste ponto, que a ação anulatória, por meio de emenda à petição inicial, passou a ser cumulada com ação reivindicatória. Com essa modificação, a demanda passou a abranger não apenas a declaração de nulidade do registro público referente à alienação do imóvel, mas também o pleito de sua reversão ao domínio público municipal, com fundamento na propriedade do Município de Cuiabá sobre o bem (id. 66210471, p. 45/48 e 49/52). Já a ação possessória, cujo apelo ora se encontra em exame, limita-se à discussão da posse, sem pretensão de anulação de título ou de desconstituição registral, o que evidencia a autonomia e a maior amplitude da demanda anulatória.

Destarte, não há hierarquia de dependência que imponha à ação possessória preceder necessariamente à anulatória. Ao contrário, o julgamento da anulatória soluciona a questão central da titularidade do bem e define a destinação pública do imóvel, tornando desnecessária a apreciação da posse alegada por particulares. Não se pode admitir que uma ação possessória ajuizada sobre bem que foi reconhecido como público funcione como óbice ou condição suspensiva para a atuação do Poder Público na proteção de seu patrimônio.

Aliás, os próprios apelantes já haviam reconhecido essa realidade em momento processual anterior, quando peticionaram requerendo a suspensão da ação de reintegração de posse até o julgamento da ação anulatória, exatamente para evitar decisões conflitantes (vide id. 287123445, p. 176). Esse requerimento foi fundamentado na decisão monocrática proferida pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 27741/2013, interposto contra a sentença de improcedência na Ação de Interdito Proibitório no 0006226-32.2011.8.11.0041, também ajuizada pelos ora apelantes, na qual Sua Excelência reconheceu expressamente a necessidade de prévio julgamento da ação anulatória, veja-se:

“(...) Assim, do desrespeito ao disposto no art. 330, I, do Código de Processo Civil restou por violar reflexamente os incisos LIV e LV da Constituição da República Federativa do Brasil, já que
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
, sendo que,
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Ainda. Não se julgou o feito conexo, qual seja,
a ação anulatória de escritura pública e averbações e reintegração de posse c/c pedido de liminar
proposta pelo Município de Cuiabá, justamente aquele que atraiu a competência para a Vara Especializada de Fazenda Pública, com ofensa clara ao disposto no artigo 105 do Código de Processo Civil.

É certo que aqui não havia espaço para julgamento não simultâneo, tanto que, em um momento, se afirma que os autores-apelantes não são possuidores, mas, sim, os réus-apelados e, logo depois, que o verdadeiro possuidor é o Município de Cuiabá, sem que os requeridos da
ação anulatória de escritura pública e averbações e reintegração de posse c/c pedido de liminar
proposta por este tenham sido citados.

Mais. Na
ação anulatória de escritura pública e averbações e reintegração de posse c/c pedido de liminar
proposta pelo Município de Cuiabá, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela:

“[...]
Isto posto, defiro o pedido de emenda por conseguinte, a tutela antecipada para seja oficiado ao cartório para que obste quaisquer novos atos sob o imóvel objeto da demanda até sua conclusão referente às matrículas no 78.239 e 64055, fls. 181, livro 2-GD, como ordem judicial expedida no cartório do 2o Ofício da Capital, bem como para que as requeridas se abstenham de praticar quaisquer atos ou obras sob o imóvel, até a sua conclusão da demanda e revogo a tutela antecipada anteriormente indeferida.

Cite-se o requerido, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 297 c/c 188 do CPC.

Com a defesa, c/s.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 5/7/2011
[...]”. (fls. 54/55 dos autos
no 16507/2011 apensados).

Portanto, não se julgou procedente a demanda possessória porque os autores-apelantes não provaram a posse; também não conferiu proteção à posse dos réus-apelados, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, porque “[...]
tudo está a indicar que imóvel, hoje, pertence ao Município de Cuiabá
[...]”, todavia não reintegrou o Município no imóvel, nos autos da
ação anulatória de escritura pública e averbações e reintegração de posse c/c pedido de liminar.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide está, consoante demonstrado, em manifesto confronto com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância a autorizar o julgamento unipessoal.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso, a fim de declarar a nulidade da sentença, para que o feito seja devidamente instruído, com a produção das provas requeridas”
. (287123445, p. 177/198)

Destarte, por todos esses motivos, não procede a tese dos apelantes de que o exame desta reintegratória deveria preceder ou ser necessariamente simultâneo ao julgamento da ação anulatória.

Acresça-se, ademais, que a reunião das ações conexas para julgamento conjunto tem por escopo precípuo evitar a prolação de decisões contraditórias. No caso, embora as ações não tenham sido decididas numa única sentença, foram julgadas com intervalo de pouquíssimos dias e não houve qualquer incompatibilidade ou contradição entre as decisões nelas proferidas. Ao revés, ainda que a ação anulatória permaneça suscetível de modificação pelas instâncias recursais, observa-se entre ela e as demais ações ajuizadas pelos apelantes uma sequência lógica e coerente, com perfeita harmonia quanto aos fundamentos e aos desdobramentos jurídicos adotados.

Nesse sentido, veja-se relevante julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 3. COMPOSIÇÃO DA TURMA RECURSAL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 4. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. FACULDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. (...)

4. Com efeito, a reunião dos processos, por efeito de conexão ou continência, é uma faculdade do julgador, o qual não está obrigado a realizar julgamento simultâneo se não for para evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual.

4.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. Precedentes.

4.2. Modificar a conclusão do Tribunal local, a respeito da adequação da base de cálculo a título de honorários do administrador judicial, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, a qual não lhe acarretará nenhum prejuízo, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.

5. De fato, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016).

5.1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial.

Incidência da Súmula 283/STF.

6. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de julgamento simultâneo entre a ação anulatória e as demais ações possessórias propostas pelos recorrentes, em especial a ação reintegratória em exame. Ressalte-se, aliás, que excetuada esta ação possessória, todas as outras já foram julgadas, algumas inclusive com trânsito em julgado ou arquivamento definitivo, esvaziando qualquer risco de decisões conflitantes.

Superada essa questão, também não merece acolhimento a tese dos apelantes de que não haveria perda de objeto em relação à ação de reintegração de posse, pois a sentença anulatória ainda não teria ainda transitado em julgado, sendo suscetível de modificação em grau recursal.

Observa-se que a sentença recorrida fundamentou-se no fato superveniente consistente no julgamento procedente da ação anulatória. Nessa decisão, declarou-se nula a alienação do imóvel realizada pela empresa CONNEC S/A Tecnologia e Informação Ltda. em favor da EGN Brasil Participações Ltda., determinando-se a reversão do bem ao patrimônio público municipal, com a consequente reintegração ao Município de Cuiabá e o cancelamento das averbações registrais correspondentes.

Tal decisão, embora ainda sujeita a recurso, possui eficácia imediata, nos termos do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, não havendo efeito suspensivo automático. Assim, ainda que não transitada em julgado, produz efeitos concretos que retiram qualquer utilidade à pretensão possessória dos apelantes, já que o domínio e a posse direta foram reconhecidos como pertencentes ao ente público e afetados à construção do Novo Pronto Socorro Municipal, obra de relevante interesse coletivo.

Em outras palavras, as decisões judiciais produzem efeitos desde a sua prolação, independentemente de exaurimento recursal, salvo quando expressamente atribuído efeito suspensivo. Exigir o trânsito em julgado para reconhecer tal perda resultaria em insegurança jurídica e inviabilizaria a racionalização processual, prolongando litígios cujo desfecho já se encontra delineado por decisão fundamentada, ainda que passível de revisão.

Por fim, quanto à suposta violação ao devido processo legal e ausência de fundamentação, por não ter o juízo
a quo
apreciado as provas apresentadas nos autos pelos apelantes, também não merece guarida. O magistrado não incorreu em omissão. A causa extintiva é objetiva, fundada na existência de conexão entre as lides e em fato superveniente suficiente para afastar o interesse de agir, razão pela qual não havia necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório relativo à suposta posse dos apelantes, já que esta se tornara irrelevante diante do reconhecimento da titularidade pública do imóvel. Não se verifica, portanto, violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, tampouco cerceamento de defesa, pois os apelantes tiveram ampla oportunidade de manifestação nos autos e puderam interpor o presente recurso para impugnar a sentença.

Assim, correta a sentença que, no caso concreto, extinguiu a ação de reintegração de posse sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Joselita Alcântara de Figueiredo e outro, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025